Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. RECUSA DO LOCADOR. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSA VIA PELO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A impugnação à concessão de justiça gratuita nas contrarrazões só é possível se a benesse for concedida na sentença, o que não é o caso dos autos.

Para que ocorra a revogação da gratuidade de justiça são imprescindíveis elementos que demonstrem a alteração da situação econômica do beneficiário, o que não ocorreu no presente caso.

2. O art. 23, III, da Lei no 8.245/1991 estabelece como obrigação do locatário a restituição do imóvel no estado em que o recebeu. Ante a recusa imotivada do locador, permite-se o depósito das chaves do imóvel locado em juízo.

3. Apelação conhecida e não provida. Pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões não conhecido. Unânime.